Tribunal: TJMT
Processo: 1027311-47.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027311-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IBM COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - CNPJ: 04.691.007/0001-58 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 03.267.775/0006-20 (APELADO), JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - CPF: 159.757.398-10 (ADVOGADO), MATHEUS INACIO DE CARVALHO - CPF: 306.947.188-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO MOTIVADA. DESCUMPRIMENTO DE METAS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, reconhecendo a rescisão motivada do contrato de representação comercial e afastando o direito à indenização pleiteada pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e na análise da legalidade da rescisão contratual motivada pelo descumprimento das metas comerciais estabelecidas.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois a preclusão da prova testemunhal decorreu da intempestividade na apresentação do rol de testemunhas pela parte apelante, conforme o artigo 357, § 4º, do CPC.

4. A rescisão contratual foi motivada pelo não cumprimento das metas mínimas de vendas pactuadas, conforme previsto no artigo 35, alínea "c", da Lei nº 4.886/65.

5. O próprio apelante reconheceu, em depoimento pessoal, que não atingiu os patamares exigidos, sem apresentar provas documentais que demonstrem alegação de redução no fornecimento de produtos pela parte recorrida.

6. Ausente direito à indenização, pois a rescisão decorreu de descumprimento contratual e a cláusula que estabelecia as metas comerciais é válida, consoante o princípio da força obrigatória dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A rescisão motivada do contrato de representação comercial pelo descumprimento das metas estabelecidas afasta o direito à indenização prevista no artigo 27, § 1º, da Lei nº 4.886/65. A preclusão da prova testemunhal decorrente de intempestividade não configura cerceamento de defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IBM COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º

1027311-47.2017.8.11.0041 - Ação de cobrança – proposta em face de SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA – julgo improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, o Apelante alega, em preliminar, a
nulidade da audiência de instrução e o consequente cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento do pedido de redesignação da sessão para a oitiva das testemunhas por ele arroladas. Argumenta que tal decisão afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta a inexistência de justa causa para a rescisão contratual, uma vez que a baixa produtividade apontada pela Apelada como justificativa para a ruptura não teria sido comprovada. Defende que a rescisão imotivada enseja indenização, nos termos do art. 27, § 1º, da Lei nº 4.886/65, cabendo à representada o ônus de demonstrar a justa causa, o que, a seu ver, não ocorreu.

O Apelante ainda argumenta que sua produtividade foi afetada por fatores externos, como a redução no fornecimento de produtos por parte da Apelada, impossibilitando o cumprimento das metas contratuais. Sustenta que a interpretação das cláusulas contratuais pelo juízo de origem foi restritiva e contrária à boa-fé objetiva e à função social do contrato, previstas no art. 422 do Código Civil.

Requer, ao final:

i) o reconhecimento da nulidade da audiência realizada, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de nova audiência, com a oitiva das testemunhas arroladas;

ii) caso superada a preliminar, a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização pela rescisão contratual sem justa causa, nos termos da Lei nº 4.886/65;

iii) a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões (id.n.º)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por IBM COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º

1027311-47.2017.8.11.0041 - Ação de cobrança – proposta em face de SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA – julgo improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inicialmente, passo à análise da preliminar arguida pelo Apelante.

Da Alegada
Nulidade da Audiência e Cerceamento de Defesa
- o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas por ele arroladas, o que, segundo sua argumentação, teria prejudicado a produção probatória e, por conseguinte, a correta resolução do litígio.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas não decorreu de juízo arbitrário do magistrado de primeiro grau, mas sim da intempestividade na apresentação do rol de testemunhas pela própria parte Apelante.

Nos termos do artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil, "Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas". No caso concreto, restou incontroverso que o prazo fixado para a indicação das testemunhas foi de 15 dias e que a Apelante apresentou seu rol, após o decurso do prazo legal.

Sobre o tema:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO FIXADO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2144623, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: 06/03/2023)

Ainda, no mesmo sentido.

“Agravo de Instrumento – Indenização por dano moral – Decisão que reconheceu a intempestividade e rejeitou o rol de testemunhas apresentado pelo autor - Agravo do autor - Rol de testemunhas apresentado intempestivamente – Inocorrência de cerceamento de defesa. Ausência de nulidade. Prazo concedido dentro do limite imposto no art. 357, § 4º do CPC. Ausência de impugnação quanto ao prazo. Intempestividade imputada exclusivamente ao autor - Decisão agravada mantida - Recurso desprovido - (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21930043120248260000 Colina, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 04/07/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024)

Ademais, ainda que se admitisse a oitiva da testemunha da parte autora, isso não teria o condão de modificar o resultado da demanda, pois a rescisão contratual foi motivada pelo descumprimento das metas estabelecidas no contrato. O próprio Apelante, em seu depoimento pessoal, reconheceu que não atingiu os patamares mínimos exigidos e não trouxe qualquer prova documental ou indiciária de que a redução no fornecimento de produtos pela Apelada tenha de fato ocorrido e impactado seu desempenho.

Dessa forma, além da preclusão da prova testemunhal, há que se considerar o princípio da utilidade da prova, segundo o qual não se anula um ato processual quando a prova eventualmente indeferida não teria potencial para modificar o julgamento.

Por essas razões,
rejeito a preliminar arguida
.

No mérito, o Apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a rescisão imotivada do contrato de representação comercial e, consequentemente, determinada a indenização prevista no art. 27, § 1º, da Lei nº 4.886/65.

Todavia, não assiste razão ao Recorrente.

A sentença recorrida foi clara ao afirmar que a rescisão contratual foi motivada, com base no descumprimento reiterado das metas mínimas de vendas estabelecidas no contrato de representação comercial. Nos termos do artigo 35, alínea "c", da Lei nº 4.886/65, constitui justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial a queda injustificada no desempenho do representante, conforme segue:

"Art. 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial pelo representado:

c) a diminuição das vendas em desacordo com as normas e cláusulas do contrato."

No caso concreto, verifica-se que o contrato (id.nº 250201312) firmado entre as partes continha cláusula expressa estabelecendo uma meta mínima de vendas de 500 unidades mensais. O desempenho do Apelante, conforme comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos, ficou muito aquém desse patamar, com registros de apenas 175 e 122 peças vendidas nos meses imediatamente anteriores à rescisão.

O próprio Apelante, em seu depoimento pessoal, reconheceu que não atingiu as metas contratuais, limitando-se a alegar que a queda nas vendas decorreu da redução no fornecimento de produtos pela Apelada. No entanto, não há nos autos qualquer prova documental ou indiciária que corrobore essa alegação. Ao contrário, os elementos probatórios evidenciam que a rescisão foi motivada pelo baixo desempenho comercial da Apelante.

Ademais, a cláusula contratual que estabelecia as metas não padece de qualquer ilegalidade, sendo plenamente válida à luz do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Além disso, a jurisprudência reconhece que o descumprimento de metas contratuais constitui justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial, afastando o direito à indenização pretendida. Nesse sentido:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Pretensão da empresa representada de reforma. ADMISSIBILIDADE: Rescisão motivada do contrato reconhecida. No caso, existem elementos hábeis a evidenciar a ocorrência da infração contratual atribuída à autora representante, notadamente no que diz respeito ao não cumprimento das metas comerciais que lhe foram impostas (cláusulas 1.3 e 1.3.2). Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO PROVIDO."
(TJSP, Apelação Cível 1009443-61.2019.8.26.0011, Rel. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/11/2020)

Dessa forma, estando comprovada a rescisão motivada do contrato, não há que se falar em direito à indenização pela Apelante, motivo pelo qual a improcedência do pedido declarada na sentença deve ser mantida incólume.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025